Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. LEGALIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por escrivã aposentada da Polícia Militar do Distrito Federal contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos em contracheque e conta corrente a 40% de sua remuneração líquida. A autora alega superendividamento e comprometimento de mais de 100% de sua renda mensal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação à dialeticidade recursal; (ii) verificar a possibilidade de incluir os descontos em conta corrente na limitação legal prevista para os empréstimos consignados; e (iii) analisar se os descontos em contracheque estão em conformidade com o percentual máximo legal.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a agravante rebate os fundamentos contidos na decisão e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
4. Não há respaldo para a limitação de descontos em conta corrente, pois a Lei Distrital n. 7.239/2023, que previa tal limitação, foi declarada formal e materialmente inconstitucional (ADI n.o 0721303-57.2023.8.07.0000).
5. Os descontos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário, conforme tese fixada no Tema 1.085 do STJ e na Resolução Bacen n.o 4.790/2020, que permite ao titular revogar a autorização.
6. Mantém-se a decisão de indeferimento da limitação dos descontos em contracheque se constatado que estão em consonância com o percentual previsto em lei.
IV. Dispositivo
5. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7239/2023 2; Resolução Bacen 4790/2020 6; Lei 14509/2022 2.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 (Tema 1085); Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024; Acórdão 1936517, 0722124-40.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.